Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008420-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRIELLY SANTANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.496.121-12 (ADVOGADO), JOAO TEODORO FILHO - CPF: 441.299.551-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Tutela provisória de urgência. Execução de
tac
. Bloqueio de valores. Alegação de natureza alimentar e impenhorabilidade. Responsabilidade do
ex-gestor
. Recu
rso desprovido.

I.

Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida no processo de origem que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade de
ex-gestor
municipal, no âmbito da execução de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. O agravante alegou desproporcionalidade da medida
constritiva, natureza alimentar dos valores bloqueados e ausência de responsabilidade pessoal por obrigações do TAC firmado durante sua gestão, requerendo o desbloqueio dos valores.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para desbloqueio de valores; (
ii
) estabelecer se os valores constritos possuem natureza alimentar e, portanto, seriam impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III.

Razões de decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O agravante não apresentou provas idôneas capazes de comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco demonstrou situação de hipossuficiência financeira que justificasse o desbloqueio.

A condição de saúde do agravante, comprovada por laudos médicos, não é suficiente, por si só, para atribuir natureza alimentar aos valores constritos.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração específica da origem salarial ou
equivalente dos valores bloqueados, o que não foi feito nos autos.

A regra de impenhorabilidade possui caráter excepcional e não pode ser presumida, sob pena de comprometimento da efetividade da execução e da segurança jurídica.

A discussão sobre a responsabilidade pessoal do
ex-gestor
por obrigações decorrentes de TAC demanda análise aprofundada do mérito da execução, incabível em sede de tutela provisória.

Questões relativas à legalidade da execução e à natureza dos valores bloqueados devem ser discutidas nos embargos à execução, já manejados no processo de origem.

O recurso apenas repete argumentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar fato novo ou ilegalidade manifesta que justifique sua reforma.

IV.

Dispositivo

11
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.019, I, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada expressamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1008420-23.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, que manteve o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade
do agravante
.

A controvérsia teve origem na Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 1002626-65.2019.8.11.0021, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qual se busca o cumprimento de obrigações assumidas pelo ora agravante quando exercia o cargo de Prefeito do Município de Nova Nazaré/MT. O TAC deriva do procedimento investigativo no 000331-032/2013, instaurado para apurar supostas irregularidades nas contratações temporárias de servidores públicos.

O
agravante alega que a decisão de primeiro grau, que determinou o bloqueio de suas contas bancárias, é desproporcional e injusta
, especialmente porque a
tuou como gestor público quando firmou o TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta), não devendo ser pessoalmente responsabilizado por obrigações do ente público;
que c
umpriu parcialmente o TAC durante seu mandato, com nomeações de concursados e realização de novo certame, sendo que as obrigações remanescentes ex
trapolam sua atuação individual.

Aduz que e
stá atualmente desempregado e em situação de vulnerabilidade econômica, sem condições de arcar com suas despesas pessoais e familiares devido
ao bloqueio de seus recursos, que p
assa por tratamento de saúde decorrente de diabetes, com risco de perda de visão, necessitando de recursos para consultas, exames, medicamentos e deslocamentos, conforme comprovado por documentos anexados aos autos
.

Enfatiza que os
valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por se destinarem à sua subsistência
e a
ponta tratamento desigual, uma vez que o juízo de origem autorizou o desbloqueio das contas do Município sob o argumento de interesse público, mas manteve o b
loqueio de suas contas pessoais.

Reforça que o desbloqueio é necessário para evitar
dano
grave e irreversível à sua saúde e dignidade, e que a cláusula de responsabilização pessoal no TAC não é suficiente, por si só, para justificar a constrição patrimonial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que há fundamentos jurídicos e fáticos suficientes a justificar a medida constritiva, dada a responsabilidade do
agravante pela não observância dos compromissos assumidos no TAC durante sua gestão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025